Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-31.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade bem reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são muito superiores às taxas médias divulgadas pelo BACEN para a espécie de operação de crédito. Necessária, ademais, a restituição do indébito em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável. Danos morais configurados, embora leves, com indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.